Tribunal: TJPA
Processo: 0000016-83.2016.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-24

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADA A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELOS RECORRENTES - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PARCIALMENTE PROVIDO - REFORMADAS AS PENAS-BASE DOS RECORRENTES PARA O MÍNIMO LEGAL - FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO A QUO GENÉRICA E VAGA. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 17/TJPA - CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA DOS RECORRENTES - MANTIDOS OS REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DA PENA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: É improcedente o pleito.A materialidade do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 55/56, bem como pelo Auto de Entrega de fl. 57.Já a autoria do crime está evidenciada nos autos pela narrativa das vítimas e das testemunhas de acusação, as quais são uníssonas no sentido de que os recorrentes foram autores do roubo ao veículo da vítima, junto de mais três agentes delitivos, em concurso de agentes os quais mediante o uso de grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, trancaram o veículo da vítima e o subtraíram, todavia em razão desta estar próximo à sua residência no momento do assalto, conseguiu pegar outro carro e passou a perseguir os assaltantes e acionou a polícia, a qual armou cerco em frente ao Fórum local, e logrou êxito em capturar os apelante no veículo subtraído.Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, sobretudo em razão da clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo crime, máxime quando alinhada às demais provas dos autos, como no presente caso.Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em absolvição dos recorrentes, menos ainda em afastamento da majorante do concurso de agentes, quando devidamente comprovada a efetiva atuação dos apelantes no delito objeto do presente processo, tanto é que foram presos em flagrante delito, em posse da res furtiva.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA2.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA: Da análise detida da sentença ora combatida, verifico que o Juízo de origem, ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.Do que se denota da fundamentação utilizada pelo Juízo de origem para valorar negativamente os vetores devidamente destacada no voto condutor, esta se mostra totalmente genérica e vaga, sem a utilização de dados concretos dos autos, em total dissonância ao disposto na Súmula n. 17 deste E. Tribunal, razão pela qual, a reforma dos vetores, para que constem suas valorações como neutras se mostra medida de direito a se impor.Nessa esteira de raciocínio, reforma-se a pena-base do recorrente para o mínimo legal, no mesmo sentido da manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, restando a pena inicial fixada no quantum de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.Ausente circunstância atenuante. Presente uma circunstância agravante, qual seja a reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), pelo que se agrava a pena em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se o patamar de agravamento da pena de reclusão fixado pelo Juízo de origem, eleva-se ainda a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, restando a pena aqui fixada no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.Ausentes causas de diminuição de pena. Presente causas de aumento de pena, quais sejam, o uso de arma e o concurso de agentes (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), mantendo-se o patamar de majoração fixado pelo Juízo de origem, restando a pena fixada em 06 (seis) anos, 08(oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia na proporção de um trigésimo salário mínimo vigente na época do fato, pena esta que se torna concreta e definitiva.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, ante a reincidência do apelante.2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE VITOR GABRIEL DE MESQUITA DE FRANÇA: Da análise detida da sentença ora combatida, verifico que o Juízo de origem, ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.Do que se denota da fundamentação utilizada pelo Juízo de origem para valorar negativamente os vetores, esta se mostra totalmente genérica e vaga, sem a utilização de dados concretos dos autos, em total dissonância ao disposto na Súmula n. 17 deste E. Tribunal, razão pela qual, a reforma dos vetores, para que constem suas valorações como neutras se mostra medida de direito a se impor.Nessa esteira de raciocínio, reforma-se a pena-base do recorrente para o mínimo legal, no mesmo sentido da manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, restando a pena inicial fixada no quantum de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.Presentes circunstâncias atenuantes de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB) e confissão espontânea (art. 65, inciso III, ?d?, do CPB), todavia deixa-se de atenuar a pena, para não reduzi-la aquém do mínimo legal, o que é vedado pela Súmula n. 231/STJ. Ausentes circunstâncias agravantes, pois em que pese o Juízo de origem tenha afirmado que existe circunstância agravante em desfavor do apelante, não se vislumbra tal alegação nos autos, sobretudo ante a primariedade do apelante comprovada pela Certidão de fls. 110/111. Logo, permanecendo incólume a pena nesta fase do processo dosimétrico.Ausentes causas de diminuição de pena. Presente causas de aumento de pena, quais sejam, o uso de arma e o concurso de agentes (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), mantendo-se o patamar de majoração fixado pelo Juízo de origem, restando a pena fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se torna concreta e definitiva ao apelante.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea ?b?, do CPB.3 - RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para reduzir a pena-base dos recorrentes para o mínimo legal, com a consequente redução das penas definitivas destes, mantidos incólumes os regimes iniciais de cumprimento da pena dos apelantes, sobretudo do apelante ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA, no fechado, em razão de sua reincidência, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000016-83.2016.8.14.0015
APELANTE:
ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA
APELANTE:
VITOR GABRIEL DE MESQUITA DE FRANÇA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADA A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELOS RECORRENTES - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PARCIALMENTE PROVIDO - REFORMADAS AS PENAS-BASE DOS RECORRENTES PARA O MÍNIMO LEGAL - FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
GENÉRICA E VAGA. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 17/TJPA - CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA DOS RECORRENTES - MANTIDOS OS REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DA PENA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
É improcedente o pleito.A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 55/56, bem como pelo Auto de Entrega de fl. 57.

Já a
autoria
do crime está evidenciada nos autos pela narrativa das vítimas e das testemunhas de acusação, as quais são uníssonas no sentido de que os recorrentes foram autores do roubo ao veículo da vítima, junto de mais três agentes delitivos, em concurso de agentes os quais mediante o uso de grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, trancaram o veículo da vítima e o subtraíram, todavia em razão desta estar próximo à sua residência no momento do assalto, conseguiu pegar outro carro e passou a perseguir os assaltantes e acionou a polícia, a qual armou cerco em frente ao Fórum local, e logrou êxito em capturar os apelante no veículo subtraído.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, sobretudo em razão da clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo crime, máxime quando alinhada às demais provas dos autos, como no presente caso.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em absolvição dos recorrentes, menos ainda em afastamento da majorante do concurso de agentes, quando devidamente comprovada a efetiva atuação dos apelantes no delito objeto do presente processo, tanto é que foram presos em flagrante delito, em posse da
res furtiva
.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
2.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA:
Da análise detida da sentença ora combatida, verifico que o Juízo de origem, ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Do que se denota da fundamentação utilizada pelo Juízo de origem para valorar negativamente os vetores devidamente destacada no voto condutor, esta se mostra totalmente genérica e vaga, sem a utilização de dados concretos dos autos, em total dissonância ao disposto na Súmula n. 17 deste E. Tribunal, razão pela qual, a reforma dos vetores, para que constem suas valorações como neutras se mostra medida de direito a se impor.

Nessa esteira de raciocínio, reforma-se a pena-base do recorrente para o mínimo legal, no mesmo sentido da manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, restando a pena inicial fixada no
quantum
de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Ausente circunstância atenuante. Presente uma circunstância agravante, qual seja a reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), pelo que se agrava a pena em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se o patamar de agravamento da pena de reclusão fixado pelo Juízo de origem, eleva-se ainda a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, restando a pena aqui fixada no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente causas de aumento de pena, quais sejam, o uso de arma e o concurso de agentes (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), mantendo-se o patamar de majoração fixado pelo Juízo de origem, restando a pena fixada em 06 (seis) anos, 08(oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia na proporção de um trigésimo salário mínimo vigente na época do fato, pena esta que se torna
concreta
e
definitiva
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, ante a reincidência do apelante.
2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE

VITOR GABRIEL DE MESQUITA DE FRANÇA:
Da análise detida da sentença ora combatida, verifico que o Juízo de origem, ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Do que se denota da fundamentação utilizada pelo Juízo de origem para valorar negativamente os vetores, esta se mostra totalmente genérica e vaga, sem a utilização de dados concretos dos autos, em total dissonância ao disposto na Súmula n. 17 deste E. Tribunal, razão pela qual, a reforma dos vetores, para que constem suas valorações como neutras se mostra medida de direito a se impor.

Nessa esteira de raciocínio, reforma-se a pena-base do recorrente para o mínimo legal, no mesmo sentido da manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, restando a pena inicial fixada no
quantum
de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Presentes circunstâncias atenuantes de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB) e confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), todavia deixa-se de atenuar a pena, para não reduzi-la aquém do mínimo legal, o que é vedado pela Súmula n. 231/STJ. Ausentes circunstâncias agravantes, pois em que pese o Juízo de origem tenha afirmado que existe circunstância agravante em desfavor do apelante, não se vislumbra tal alegação nos autos, sobretudo ante a primariedade do apelante comprovada pela Certidão de fls. 110/111. Logo, permanecendo incólume a pena nesta fase do processo dosimétrico.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente causas de aumento de pena, quais sejam, o uso de arma e o concurso de agentes (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), mantendo-se o patamar de majoração fixado pelo Juízo de origem, restando a pena fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se torna
concreta
e
definitiva
ao apelante.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, do CPB.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
, tão somente para reduzir a pena-base dos recorrentes para o mínimo legal, com a consequente redução das penas definitivas destes, mantidos incólumes os regimes iniciais de cumprimento da pena dos apelantes, sobretudo do apelante
ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA
, no fechado, em razão de sua reincidência,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 23
de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000016-83.2016.8.14.0015
APELANTE:
ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA
APELANTE:
VITOR GABRIEL DE MESQUITA DE FRANÇA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA
e
VITOR GABRIEL DE MESQUITA DE FRANÇA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, às seguintes penas definitivas:
ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA - 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
; e
VITOR GABRIEL DE MESQUITA DE FRANÇA

- 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
.

Narra a exordial acusatória no dia 22/12/2015, os denunciados JHON KLEBER GÓES DA COSTA, ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA, VITOR GABRIEL DE MESQUITA DE FRANÇA e um indivíduo identificado pelo prenome Rodrigo, deslocaram-se em um veículo Ônix, cor prata, pelo Km 22 da Rodovia Castanhal/São Domingos do Capim, estando acusado Vitor na direção do veículo, Jhon no banco carona e Anderson e Rodrigo atrás, portando esses últimos, respectivamente, uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, PT 938, calibre 380, nº KDT-10788 e um revólver, marca Taurus, calibre .38, nº 0A187079. No caminho os acusados avistaram um veículo WV/Saveiro Cross, cor branca, placa OFK-1301, o qual era conduzido pela vítima Nelson Monteiro Valente, e o obrigaram a parar.

Na ocasião, os denunciados anunciaram o roubo dizendo os seguintes textuais: ¿Desce, desce, vagabundo, perdeu¿, puxando o condutor para fora do carro. Ato contínuo, o denunciado Vitor tomou a direção do veículo, em companhia de Anderson e empreenderam fuga, enquanto que os acusados Jhon e Rodrigo o seguiam no Ônix, sendo que todos seguiram em direção à BR 316, sentido Santa Maria/Castanhal. A vítima Nelson já se encontrava próximo à sua residência, pediu o carro emprestado de um amigo e passou a persegui-los, assim como acionou o NIOP. Em determinada ocasião, a vítima ultrapassou a Saveiro, mantendo contato com a Polícia Militar, tendo uma equipe armado um cerco em frente ao Fórum desta comarca, ocasião em que abordaram o carro e realizaram a prisão de Anderson e Vitor Gabriel, enquanto que os demais lograram êxito na fuga. Após a detenção, Vitor informou que os outros agentes teriam ido à um sítio localizado em Terra Alta, local onde o veículo Ônix estaria escondido, e as armas utilizadas no crime estariam guardadas na casa de Jhon, localizada no conjunto Rouxinol. Com base nas informações, a guarnição policial se deslocou à residência mencionada, onde encontraram a acusada Elma da Conceição Reis Maia, companheira de Jhon, e após revista foram localizadas arma de fogo, balança de precisão, 15,959g da substância vulgarmente conhecida como cocaína em pedra e 9,293g de cocaína em pó. Na ocasião, foi realizada a prisão dos acusados Anderson Teixeira, Elma da Conceição Maia e Vitor Gabriel França, enquanto que Jhon e a outra pessoa apenas identificada como Rodrigo obtiveram êxito em fugir.

A denúncia fora recebida em 03/02/2016. (fls. 123/124)

O processo seguiu seu trâmite regular em relação aos recorrentes até a prolação da sentença. (fls. 341/350)

Inconformados,
ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA
e
VITOR GABRIEL DE MESQUITA DE FRANÇA
interpuseram recurso de Apelação Criminal (fl. 356), com razões recursais às fls. 361/364.

Aduzem que as provas dos autos são insuficientes no sentido da condenação dos recorrentes, pelo que requerem suas absolvições.

Asseveram que deve ser afastada a majorante relativa ao concurso de agentes, considerando-se que não houve uma real individualização das condutas de cada um dos agentes delitivos.

Alegam que deve ser reformada a dosimetria da pena, com consequente redução da pena dos recorrentes, e fixação do regime inicial diverso do fechado aos apelantes.

Às fls. 365/373, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 375)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
, tão somente para que sejam reformadas as penas-base dos recorrentes, e fixadas no mínimo legal. (fls. 379/381-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA
, 23 de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e materialidade do delito perpetrado pelos recorrentes, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 55/56, bem como pelo Auto de Entrega de fl. 57.

Já a
autoria
do crime está evidenciada nos autos pela narrativa das vítimas e das testemunhas de acusação, as quais são uníssonas no sentido de que os recorrentes foram autores do roubo ao veículo da vítima, junto de mais três agentes delitivos, em concurso de agentes os quais mediante o uso de grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, trancaram o veículo da vítima e o subtraíram, todavia em razão desta estar próximo à sua residência no momento do assalto, conseguiu pegar outro carro e passou a perseguir os assaltantes e acionou a polícia, a qual armou cerco em frente ao Fórum local, e logrou êxito em capturar os apelante no veículo subtraído.

Vejamos as narrativas em Juízo:
Que estava indo ao posto de gasolina e foi abordado na Comunidade 22, próximo a Agrovilla. Que estava em uma Saveiro, branca.Que os acusados estavam em um Ônix prata e o depoente ao passar na lombada foi fechado por eles. Que eles desceram do veículo, eram cinco e todos estavam armados. Que o depoente estava em companhia de seu irmão Lizomar. Que eles falaram: ¿perdeu, perdeu vagabundo¿. Que três deles foram no Ônix e dois no carro do depoente. Que após a subtração eles empreenderam fuga. Que o depoente pediu um carro emprestado e seguiu os agentes. Que a abordagem foi realizada em frente ao fórum. Que eles não imaginavam que o depoente estava os seguindo. Que o seu carro foi parado e estavam dois deles. Que reconheceu os dois como sendo partícipes do assalto. Que o negão, com olhão apontou o armamento ao depoente. Que a polícia foi atrás dos demais.Que eles subtraíram apenas o carro do depoente. Que por volta de 05h, o depoente viu que os policiais apreenderam algumas armas
(Declarações da vítima Nelson Monteiro Valente - mídia de fl. 305).
Que estava com Nelson e iam à um posto de gasolina. Que estavam em uma Saveiro Cross e ao passarem pela lombada foram trancados por um Ônix. Que eles anunciaram o assalto e disseram: perdeu vagabundo, perdeu. Que após a subtração eles empreenderam fuga, sendo que dois na Saveiro e os outros três no Ônix. Que comunicaram a polícia. Que passaram a persegui-los em outro carro. Que os policiais realizaram a abordagem da Saveiro. Que identificaram os dois individuos que tinham saído do carrocomo os mesmos que realizaram o roubo. Que os indivíduos que estavam no Ônix o depoente não sabe se foram presos. Que ouviu o nome de Anderson Teixeira, e acredita que seja um dos autores
(Declarações da vítima Lizomar Valente Monteiro - mídia de fl.305).
Que nesse dia foi realizada denúncia através do 190 e realizada a contenção deles em frente ao fórum, em uma Saveiro. Que Acredita que são os dois que estão na sala de audiência. Que eles estavam fugindo no veículo roubado. Que duas pessoas estavam no veículo. Que a vítima reconheceu o veículo. Que na ocorrência, o que estava com eles e falou na Elma, levou até o local. Que um ficou na viatura do depoente, este confessou e levou a equipe à casa da Elma, mulher do Jhon. Que chegando à residência localizaram os armamentos (.38 e uma pistola), balança e droga. Que Elma confirmou que seu marido era Jhon e informou que ele tinha participado do assalto. Que Elma relatou que ele foi lá, deixou o armamento e saiu. Que o mesmo indivíduo que levou à casa de John informou onde estava o veículo Ônix. Que o veículo foi localizado em um barraco, em local distante. Que Elma falou que a droga era de seu marido. Que o agente que estava com guarnição do depoente era o de blusa rosa
(Declarações da testemunha ministerial Isaque Costa Rodrigues - mídia de fl. 314)
.
Que tomou conhecimento via NIOP relatando que uma Saveiro Cross havia sido roubado. Que o carro foi visualizado aqui próximo.Que um cerco foi montado aqui na frente. Que a vítima estava em outro carro. Que os dois acusados estavam no carro e eram os assaltantes. Que na ocasião da abordagem, os dois que estão na audiência estavam no carro. Que eles confirmaram que a Saveiro era roubada. Que a vítima ficou de longe olhando e foi à Delegacia. Que ela reconheceu os dois. Que a arma não foi apreendida com eles. Que Anderson levou a equipe policial ao bairro Jaderlândia, em uma residência que morava o mentor do assalto. Que chegando lá foram encontradas duas armas, sendo uma pistola e um calibre 38. Que lá também foi localizado material entorpecente. Que o mentor não estava na residência, apenas se encontrava a esposa dele. Que a esposa informou que ele tinha passado por lá, mas já tinha saído. Que as armas estavam dentro de uma mochila. Que ela disse que o armamento e a droga eram de seu esposo. Que o que estava junto à guarnição do depoente era o Anderson
(Declarações da testemunha ministerial Rodessi Nunes de Lima - mídia de fl. 314)
.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, sobretudo em razão da clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo crime, máxime quando alinhada às demais provas dos autos, como no presente caso.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em absolvição dos recorrentes, menos ainda em afastamento da majorante do concurso de agentes, quando devidamente comprovada a efetiva atuação dos apelantes no delito objeto do presente processo, tanto é que foram presos em flagrante delito, em posse da
res furtiva
.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
DA DOSIMETRIA DA PENA DE ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA

Da análise detida da sentença ora combatida, verifico que o Juízo de origem, ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Para valorar os referidos vetores negativamente o Juízo
a quo
se utilizou das seguintes fundamentações:
¿Em relação à personalidade, o agente demonstra-se tendente à prática criminosa. Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão. As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicam no presente caso a inocorrência de confissão e o abalo moral nas vítimas¿
.

Do que se denota da fundamentação utilizada pelo Juízo de origem para valorar negativamente os vetores, esta se mostra totalmente genérica e vaga, sem a utilização de dados concretos dos autos, em total dissonância ao disposto na Súmula n. 17 deste E. Tribunal, razão pela qual, a reforma dos vetores, para que constem suas valorações como neutras se mostra medida de direito a se impor.

Nessa esteira de raciocínio, reforma-se a pena-base do recorrente para o mínimo legal, no mesmo sentido da manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, restando a pena inicial fixada no
quantum
de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Ausente circunstância atenuante. Presente uma circunstância agravante, qual seja a reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), pelo que se agrava a pena em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se o patamar de agravamento da pena de reclusão fixado pelo Juízo de origem, eleva-se ainda a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, restando a pena aqui fixada no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente causas de aumento de pena, quais sejam, o uso de arma e o concurso de agentes (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), mantendo-se o patamar de majoração fixado pelo Juízo de origem, restando a pena fixada em 06 (seis) anos, 08(oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia na proporção de um trigésimo salário mínimo vigente na época do fato, pena esta que se torna
concreta
e
definitiva
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, ante a reincidência do apelante.
DA DOSIMETRIA DA PENA DE

VITOR GABRIEL DE MESQUITA DE FRANÇA

Da análise detida da sentença ora combatida, verifico que o Juízo de origem, ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Para valorar os referidos vetores negativamente o Juízo
a quo
se utilizou das seguintes fundamentações:
¿Em relação à personalidade, o agente demonstra-se tendente à prática criminosa. Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão. As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicam no presente caso a inocorrência de confissão e o abalo moral nas vítimas¿
.

Do que se denota da fundamentação utilizada pelo Juízo de origem para valorar negativamente os vetores, está se mostra totalmente genérica e vaga, sem a utilização de dados concretos dos autos, em total dissonância ao disposto na Súmula n. 17 deste E. Tribunal, razão pela qual, a reforma dos vetores, para que constem suas valorações como neutras se mostra medida de direito a se impor.

Nessa esteira de raciocínio, reforma-se a pena-base do recorrente para o mínimo legal, no mesmo sentido da manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, restando a pena inicial fixada no
quantum
de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Presentes circunstâncias atenuantes de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB) e confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), todavia deixa-se de atenuar a pena, para não reduzi-la aquém do mínimo legal, o que é vedado pela Súmula n. 231/STJ. Ausentes circunstâncias agravantes, pois em que pese o Juízo de origem tenha afirmado que existe circunstância agravante em desfavor do apelante, não se vislumbra tal alegação nos autos, sobretudo ante a primariedade do apelante comprovada pela Certidão de fls. 110/111. Logo, permanecendo incólume a pena nesta fase do processo dosimétrico.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente causas de aumento de pena, quais sejam, o uso de arma e o concurso de agentes (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), mantendo-se o patamar de majoração fixado pelo Juízo de origem, restando a pena fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se torna
concreta
e
definitiva
ao apelante.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena-base de ambos os apelantes para o mínimo legal, com a consequente redução de suas penas definitivas para os seguintes patamares:
ANDERSON CARVALHO TEIXEIRA -
06 (seis) anos, 08(oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia na proporção de um trigésimo salário mínimo vigente na época do fato, pena esta a ser cumprida inicialmente em regime fechado, ante a reincidência deste apelante.

E
VITOR GABRIEL DE MESQUITA DE FRANÇA -
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 23
de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator